Tribunal: TCU
Processo: 031.449/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1862/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades em contratos firmados entre a SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A. e a empresa Seatrade Serviços Portuários e Logísticos Ltda., tendo por objeto a locação de galpões e armazéns de lona instalados na área operacional do Porto de São Francisco do Sul - SC, com a finalidade de armazenar carga geral. Considerando que, de acordo com a orientação contida no Acórdão 1168/2013-TCU-Plenário , a atuação deste Tribunal é de segunda ordem sobre os órgãos federais que devem supervisionar os convênios de delegação quanto à regulação do serviço prestado, no caso, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e a atual Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA); Considerando que a atuação da Antaq restou constatada por meio da abertura de dois procedimentos administrativos que tratam da mesma matéria abordada na presente representação, o SEI 50300.015635/2020-57 e o SEI 50300.015029/2020-31, esse último relativo à fiscalização extraordinária autuada em razão de denúncia formulada pela ora representante junto à ouvidoria daquela agência reguladora, reportando os mesmos indícios de irregularidades de que trata o presente processo, tendo sido o primeiro anexado ao segundo; Considerando que a Antaq ainda não se manifestou quanto ao mérito dos fatos; Considerando, ainda, que, em análise preliminar da SeinfraPortoFerrovia, não se evidenciou manifesta irregularidade que demande atuação premente deste Tribunal; Considerando a existência de pedido da Seatrade de habilitação nos autos para acesso e manifestação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 144, § 2o, 146, § 1o, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU, deixando-se, por ora, de deliberar sobre o mérito da questão; b) deferir o pedido de habilitação como interessado no processo formulado pela empresa Seatrade; c) indeferir o pedido da empresa Seatrade para que o TCU examine eventual prática de denunciação caluniosa por parte de representantes da empresa SOIN, por falta de amparo legal; d) expedir a determinação constante do item 1.6; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), à representante e à empresa Seatrade; e f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 031.449/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A. (29.307.982/0001-40); Seatrade Serviços Portuários e Logísticos Ltda (80.731.037/0001-29). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representação legal: Gabriela Correa Hess (OAB/SC 41.763), Paulo Henrique Pessoa Olivet (OAB/SC 39.426) e outros. 1.6. Determinar à Antaq que encaminhe, tão logo decida, as conclusões do processo SEI 50300.015029/2020-31, para juntada aos presentes autos.